Tribunal: TJDFT
Processo: 0734112-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE PROPRIEDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1.As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam à proteção célere da integridade física e psicológica da mulher no âmbito doméstico e familiar, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.A ausência de provas concretas de agressão e a existência de apenas uma alegada altercação verbal não justificam a manutenção de medidas protetivas padronizadas, como afastamento do imóvel e proibição de contato, quando não demonstrada a real necessidade da proteção.
3.A proteção possessória não pode ser utilizada para inverter a titularidade da propriedade privada, especialmente quando não há comprovação de união estável, vínculo patrimonial ou posse legítima do bem por parte da pessoa beneficiada pelas medidas.
4.A Constituição Federal, em seu art. 5o, LIV, assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, sendo vedada a expropriação com base apenas em alegações não comprovadas.
5.O direito ao divórcio é potestativo e personalíssimo, podendo ser exercido por qualquer dos cônjuges, independentemente de justificativa, conforme previsto na Emenda Constitucional no 66/2010 e jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
6.A ausência de comprovação de casamento ou união estável, bem como de filhos ou vínculo patrimonial, afasta o direito subjetivo à percepção de alimentos, que devem ser pleiteados em ação própria, com contraditório e ampla defesa.
7.A permanência no imóvel após o término da relação, sem título jurídico que a ampare, configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não sendo a alegação de violência doméstica suficiente para justificar a ocupação.
8.A concessão de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros exige demonstração do binômio necessidade-possibilidade, sendo medida excepcional e transitória, não destinada à manutenção de padrão de vida anterior.
9.A decisão liminar que deferiu medidas protetivas de urgência deve ser revista quando ausentes os requisitos legais e fáticos que a justifiquem, especialmente diante da inexistência de vínculo jurídico entre as partes e da precariedade da posse.
10.Recurso conhecido e provido.